Tribunal: TJMT
Processo: 0001073-28.2012.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001073-28.2012.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO VALENTIM SILVA - CPF: 511.476.709-78 (APELADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), ANGELO DA SILVA QUIXABEIRA - CPF: 044.982.241-91 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), DANIEL FIOREZE SAGGIN - CPF: 007.052.930-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COMBINADA COM PEDIDO DE LIMINAR” - POSSE COMPROVADA - IMINENTE AMEAÇA DE SOFRIMENTO DE ESBULHO - DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE INCABÍVEL NA ESPÉCIE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, em se tratando de interdito proibitório, a proteção jurídica é relativa à posse. Assim, a pretensão da parte requerida de discutir a propriedade da área (divisão/demarcação dos terrenos vizinhos) deve se dar através do meio processual próprio.

2. Por tudo que consta dos autos, notadamente pelo laudo pericial, depoimentos e oitivas, a parte autora comprovou a sua posse, bem como a iminência da área ser turbada, tendo em vista o início de projeto de manejo florestal na parte sobreposta por meio dos processos administrativos.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

4. Sentença mantida

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÂNGELO DA SILVA QUIXABEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos da “Ação de Interdito Proibitório combinada com Pedido de Liminar” n.º
0001073-28.2012.8.11.0091
, proposta em seu desfavor por
PEDRO VALENTIM SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando seja a Sema/MT intimada para que suspenda, de forma definitiva, o trâmite dos processos nº 2011.03.035796, 2011.04.035944, 2004.04.010390, 2001.08.08.00149 e 2010.08.028877 em relação à área controvertida; tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida (id. 169488315 - Págs. 495 a 500); bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante pugna pelo provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de suposto reconhecimento pelas partes do rumo geográfico, que delimitaria a divisa das propriedades dos litigantes.

Informa não haver nos autos vitória de nenhuma das partes, alegando que, “
o que ficou provado, demonstrado e reconhecido pelas partes é que a divisa entre as áreas do autor e requerido, é uma linha reta e seca contínua que tem por rumo advindo de uma linha reta e seca do marco geográfico (marco do georreferenciamento) BCH-M-0074 ao marco geográfico BCH-M-0073 do mapa
”, sendo este o rumo correto da divisa.

Cita que “
é preciso considerar que o reconhecimento dos marcos geográficos identificados pelas partes, altera substancialmente as alegações do recorrido, pois, na hipótese de sua área possuir somente ângulos de 90°, como assim sustentou e reconheceu, não há que se falar em quantidade de hectares a que o autor faz jus, mas sim o local da divisa a que o autor faz jus, a despeito da quantidade de terras que isso possa adicionar ou reduzir em sua área rural
”.

Diante do exposto, interpôs o réu o presente recurso a fim de reformar a sentença, “
a fim de reconhecer a concordância, por parte de ambas as partes, do rumo da divisa entre as propriedades rurais delas, como sendo a linha reta e seca estabelecida a partir do marco geográfico (marco do georreferenciamento) BCH-M-0074 ao marco geográfico BCH-M-0073
”; bem como “
fazer constar que a divisa entre os imóveis rurais da demanda é a linha reta e seca estabelecida pelos pontos geográficos acima declinados
”, a ser implementada no local por ocasião da liquidação da sentença, após a provocação de qualquer das partes.

Ademais, mencionando que diante da perícia realizada durante a instrução restou demonstrado qual é o rumo e origem deste rumo a ser implantado/respeitado na divisa entre as propriedades das partes, defende que e mantida a confirmação da liminar parcialmente concedida, o litígio acerca do rumo a partir dos marcos geográficos reconhecidos pelas partes ainda continuaria.

Enfatiza que o marco geográfico (marco do georreferenciamento) BCH-M-0074 e o marco geográfico BCH-M-0073 são públicos e registrados no sistema de cartografia do INCRA.

Alude que o rumo reconhecido pelas partes e pela sentença é o correto, mas precisa ser implantado no local da demanda, haja vista que reconhecer a divisa apontada pelo autor na inicial como sendo o local do rumo reconhecido pela sentença é burlar a regra processual, pois não há nos autos qualquer elemento técnico que afirme que o local da divisa apontado na inicial é o local onde correrá a linha reta e seca advinda do rumo dos marcos geográficos reconhecidos.

Ainda, expõe o apelante acerca dos honorários advocatícios fixados, justificando que o provimento jurisdicional reconheceu tão somente qual a localização dos marcos geográficos a sustentar o rumo para a divisa dos imóveis, não tendo que se falar em condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência, pugnando por seu afastamento.

Por fim, defendendo que somente após a implantação da divisa é que se poderá dizer definitivamente qual área pertence a cada uma das partes, alega restar presente a probabilidade de existência de seu direito e, considerando a possibilidade de dano irreparável, requer a aplicação de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Diante do exposto, pugna o apelante pelo deferimento da tutela recursal; pelo reconhecimento da incidência de julgamento citra petita, eis que o Juízo
a quo
deixou de apreciar todas as controversas da presente demanda; bem como pelo reconhecimento de que não há vencedor na presente lide, confirmando que a partes reconheceram que a divisa objeto desta demanda deverá ser fixada por linha reta e seca obtida a partir do rumo advindo do marco geográfico (marco do georreferenciamento) BCH-M-0074 e o marco geográfico BCH-M-0073.

A parte autora, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso interposto pela parte adversa, enfatiza que o cerne da questão se dá em avaliar se a área em que o adverso pretende explorar com o pleiteado manejo florestal é de posse do apelado bem como se há prova do risco de esbulho da posse

Expõe que “
pretende o apelante alterar a convicção do juízo sobre questão prejudicial inerente a demarcação das terras, para, por via oblíqua alterar a conclusão sobre a questão possessória, o que não tem cabimento no mérito
”.

Informa que “
o adverso confunde a discussão sobre a disposição de divisas com a discussão de se estar ou não o apelante pretendendo explorar economicamente área sobre a qual o apelado tem a posse
”. Assim, defende que o apelante pretende é obter sentença sobre questão reivindicatória em processo que visa tão somente resolver questão possessória.

Destaca que não há pacificidade quanto a demarcação da terra e o contrário precisaria ser dirimido em demanda reivindicatória, o que não é o caso.

Esclarece o apelado que pediu a concessão do interdito proibitório e o cancelamento dos pedidos administrativos do adverso para explorar o manejo florestal da área litigiosa e, exatamente foi no sentido de conceder estes pedidos que a sentença resolveu a lide em primeiro grau.

Desse modo, pugna o apelado pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Interdito Proibitório combinada com Pedido de Liminar” n.º 0001073-28.2012.8.11.0091, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando seja a Sema/MT intimada para que suspenda, de forma definitiva, o trâmite dos processos nº 2011.03.035796, 2011.04.035944, 2004.04.010390, 2001.08.08.00149 e 2010.08.028877 em relação à área controvertida; tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida (id. 169488315 - Págs. 495 a 500); bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que a ação de interdito proibitório, modalidade de interdito possessório de natureza inibitória, tem por finalidade precípua impedir a consumação da ameaça de turbação ou de esbulho sobre a posse direta ou indireta, conforme dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil.

Infere-se da inicial que o autor é proprietário e possuidor de propriedade rural denominada fazenda Campina Verde, com área global de 9.591,996 hectares, localizada às margens da Rodovia Estadual MT 208, distante 35 km da cidade de Nova Bandeirantes-MT e a 4 km do Distrito de Japuranã, no Estado de Mato Grosso.

Informa que em 2006, o réu Ângelo da Silva Quixabeira propôs Ação de Reintegração de Posse em seu desfavor que resultou no reconhecimento, pelo ora réu, da posse do autor, pedindo aquela desistência da ação.

Contudo, menciona o autor que, apesar do resultado da ação de reintegração de posse, o réu instaurou e deu continuidade em procedimentos administrativos junto à Sema/MT, realizando pedido de cadastro ambiental rural - CAR; dando prosseguimento a pedido de licenciamento ambiental - LAU; e pedindo autorização para exploração sustentável de floresta (manejo florestal).

Ainda, esclarece que os referidos procedimentos administrativos, abrangem ou se sobrepõem às áreas pertencentes ao autor, além do limite estabelecido entre as partes e a antiga proprietária.

Manifesta que “
a existência de pedido de CAR ou de LAU ou, ainda, de manejo florestal, em relação a determinada área, mesmo que irregular, impede que outra pessoa, possuidor ou proprietário, consiga as mesmas licenças ambientais, considerando que o órgão licenciador vai detectar a contradição
”.

Desse modo, expõe que insidiosa tática do réu gera obstáculo para promover a regularização de sua propriedade e, consequentemente, explorá-la economicamente de forma lícita, principalmente a com extração sustentável de madeira.

Esclarece que o pedido do réu de autorização para exploração sustentável de floresta (manejo florestal), implicará naturalmente na emissão de autorizações (Autex) para extração de madeira na área discriminada no projeto, o que permitirá ao réu invadir a propriedade do autor com o aval do órgão ambiental.

Diante do exposto, pugna o autora pela proteção possessória, “
na forma de interdito proibitório, para impedir a consumação do esbulho e evitar o prejuízo financeiro e ambiental decorrente da extração de madeira na área
”.

O réu, ao apresentar sua contestação (id. 169488315 - Págs. 500 a 557), ao mencionar que as partes concordaram com a posição da divisa em face da Ação Possessória anteriormente distribuída; defende que o autor quer inovar no que tange ao rumo magnético utilizado para demarcação da divisa de terras.

Cita que “
nem cautelar de reintegração de posse nem cautelar de interdito proibitório tem sustentação jurídica para redefinir limites de imóveis detidos por título justo de domínio, como é o caso destas partes
”. Defende que pretende o autor utilizar de Ação Cautelar com o fito de Ação Demarcatória, já que as divisas fixadas nos títulos de domínio estão implantadas fisicamente nos limites dos imóveis destas partes.

Alude que sempre se pauta pela boa fé, e que em nenhum momento autorizou que fixasse qualquer benfeitoria além da divisa das propriedades (feita por trator) entre as suas terras e a do autor, alegando ainda acerca da necessidade de reconhecimento de sua posse sobre a área.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, enfatizando acerca da diferença da ação possessória com a demarcatória, concluiu que houve iminência de esbulho praticado pelo réu em área de posse do autor, tendo em vista a constatação de sobreposição, sendo indicada falta de área de aproximadamente 1.229,5704 hectares; motivo pelo qual, irresignada, interpôs o réu recurso de apelação.

Contudo, analisando detidamente os autos e considerando o foi exposto pelas partes bem como as provas juntadas, em que pese a irresignação do apelante, tem-se que a razão não lhe assiste.

Isso porque, apesar da sentença ser enfática que, “
por tudo que consta dos autos, notadamente pelo Laudo Pericial, depoimentos e oitivas, a parte autora comprovou a sua posse, bem como a iminência da área ser turbada, tendo em vista o início de projeto de manejo florestal na parte sobreposta por meio dos processos administrativos
”, ao interpor seu recurso de apelação, o réu se limita a expor acerca marco geográfico utilizado para definir a divisa entre as áreas do autor e requerido.

Nota-se que o réu interpôs o presente recurso no intuito de ver a sentença reformada “
afim de reconhecer a concordância, por parte de ambas as partes, do rumo da divisa entre as propriedades rurais delas, como sendo a linha reta e seca estabelecida a partir do marco geográfico (marco do georreferenciamento) BCH-M-0074 ao marco geográfico BCH-M-0073
”; bem como “
fazer constar que a divisa entre os imóveis rurais da demanda é a linha reta e seca estabelecida pelos pontos geográficos acima declinados
”, a ser implementada no local por ocasião da liquidação da sentença, após a provocação de qualquer das partes.

Observa-se que em momento algum o réu manifesta em seu recurso de apelação acerca da suposta turbação ou esbulho de sua parte sobre a posse que o autor defende ser sua e luta para preservá-la. Evidencia-se que esta demanda visa a proteção da posse, e não da propriedade.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. RECURSO DA RÉ.
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE A ÁREA, COM ANIMUS DOMINI
.
IMINENTE AMEAÇA DE SOFRER TURBAÇÃO
.
JUSTO RECEIO DE A AMEAÇA SER CONCRETIZADA
. REQUISITOS DO ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 PREENCHIDOS.
DISCUSSÃO DOMINIAL INCABÍVEL NA ESPÉCIE
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIA ADEQUADA AO CASO EM APREÇO. PRETENDIDA A MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INVIABILIDADE. VALOR ESCORREITO QUE BEM REMUNERA OS SERVIÇOS PRESTADOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na dicção do art. 932 do CPC, "o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito". Portanto, o interdito proibitório é ação possessória preventiva, que visa resguardar a posse ameaçada de sofrer iminente esbulho ou turbação.
Em se tratando de interdito proibitório, a proteção jurídica é relativa à poss
e.
Assim, a pretensão da parte requerida de discutir a propriedade da área (divisão/demarcação dos terrenos vizinhos) deve se dar através do meio processual próprio
, adequado à tutela almejada. (TJSC - Apelação Cível n. 0008720-18.2011.8.24.0004, de Araranguá, rel. Stanley da Silva Braga, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 14-03-2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROBITÓRIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CARÊNCIA DE AÇÃO - POSSE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
O interdito proibitório tem natureza preventiva, com o objetivo de evitar qualquer dano à posse
.
Deve ser comprovada a efetiva posse e ameaça e, como consectário, o fundado receio do dano à posse
. II -
Não importa para a ação possessória quem detém a propriedade do imóvel, resolvendo-se a questão pela ausência da ameaça à posse no imóvel descrito na inicial
, visto que tal não restou comprovado. III - O propósito da audiência de justificação é a complementação de informação das alegações iniciais autorais. IV - É carecedor de ação possessória, por falta de interesse de agir, diante da ausência de prova mínima de exercício da posse sobre o bem pleiteado. V - A notificação extrajudicial que aventa possibilidade de manejo de medidas judiciais, por si só, não enseja proteção possessória do interdito proibitório. (TJMT - N.U 1002830-81.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Desse modo, considerando o que consta nos autos, documentos, depoimentos e oitivas, evidenciando o laudo pericial anexado, como bem exarado pelo Juízo
a quo
, a parte autora comprovou a sua posse, bem como a iminência da área ser turbada, tendo em vista o início de projeto de manejo florestal na parte sobreposta por meio dos processos administrativos.

Assim, pelas provas constantes nos autos, tem-se que o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório, eis que não cabe, nestes autos, discutir acerca do rumo da divisa entre as propriedades rurais dos litigante.

Dessa forma, tem-se que os fundamentos apresentados no recurso de apelação interposto não são aptos a modificar a sentença.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024